Tribunal: TJMT
Processo: 1003523-32.2021.8.11.0051
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003523-32.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIELZA CONCEICAO GONCALVES - CPF: 022.349.241-89 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1003523-32.2021.8.11.0051

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE
/MT

Recorrente:
MARIELZA CONCEICAO GONCALVES

Recorrido:
OI S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
18-22/07/2022

EMENTA:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS DE COMPATIBILIDADE DO CELULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR CONTUMÁCIA.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS. BENEFÍCIO DAJUSTIÇAGRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DO PAGAMENTO
DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do
beneficio
, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela
CRFB/88 (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0/
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0).
Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.

2.
Trata-se de ação em que a Recorrente MARIELZA CONCEICAO GONCALVES postula pela reparação por danos morais, em razão de inscrição indevida do seu nome junto aos órgãos de proteção creditícia.

3
. In
casu
, verifica-se que a Recorrente não compareceu à audiência preliminar de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimado eletronicamente.

4
. Malgrado o esforço argumentativo d
a
Recorrente, denota-se das telas sistêmicas apresentadas no corpo da justificativa colacionada no ID 128106627 que inexiste a indicação de data de tentativa de acesso ao link da audiência designada pelo Juízo de origem, tampouco se comprova se tratar do celular da própria consumidora, razão pela qual não há como acolher o pedido com base nessa única prova.

5
. Registre-se que a tela apresentada no ID 128106627 faz menção ao horário de 11h15min, sendo que a audiência foi realizada às 15h40min e competia a Recorrente ter comprovado a adoção de medida para informar o suposto problema técnico enfrentado, por meio de abertura de chamado junto a secretaria do Juízo por meio dos canais oficiais de atendimento disponibilizados no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça (
https://canaispermanentesdeacesso.tjmt.jus.br/
)
até

o horário
da solenidade ou logo após a realização do ato.

6
.
Portanto, a
extinção do processo decorreu de mera aplicação do texto de lei:
“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
;”.

7
.
A concessão do benefício da justiça gratuita não impede a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a previsão legal de suspensão da exigibilidade do pagamento, conforme previsto no art. 98, § 3.o, do CPC.

8
.
Sentença parcialmente reformada.

9
.
Recurso conhecido e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrente MARIELZA CONCEICAO GONCALVES postula pela reparação por danos morais, em razão de inscrição indevida do seu nome junto aos órgãos de proteção creditícia.

Inconformad
a
,
a Recorrente MARIELZA CONCEICAO GONCALVES
,
nas razões recursais, requer a reforma da sentença
,
a fim de
que seja
redesignada data para realização de nova audiência de conciliação, ou,
afastada a sua condenação
ao pagamento dos ônus de sucumbência.
Requer, ainda, o reconhecimento da falha na prestação do serviço e condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID
128106637
),
a empresa
OI
S/A refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022